Tribunal: STF
Processo: RE 583117
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRÉSTIMO 
   COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. RESTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE AD 
   CAUSAM DA UNIÃO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA 
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL 
   SE NEGA PROVIMENTO.